Tribunal: TJBA
Processo: 8024443-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024443-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE LIMA PEDREIRA Advogado(s): ALAN NOBREGA GOMES APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. Advogado(s):MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO 19DJ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. ENTREGADOR DE PLATAFORMA DIGITAL. DESLIGAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COMPROVADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por entregador de plataforma digital (IFood), em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, cujo objeto era o restabelecimento do cadastro na plataforma e indenização por danos morais. O autor alegou que, após falha no aplicativo durante a finalização de uma entrega devidamente concluída, teve sua conta bloqueada sem prévia justificativa, sendo excluído da plataforma sem contraditório. A sentença entendeu pela regularidade do desligamento com base nos termos contratuais. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia quanto à legalidade da desativação unilateral da conta do Apelante pela plataforma, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como à existência de dano moral indenizável decorrente da perda abrupta da fonte de subsistência. III. Razões de decidir A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, ante a possibilidade de se extrair das razões recursais o inconformismo do Apelante e os fundamentos para a reforma da sentença. Ainda que afastada a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, subsistem os princípios contratuais da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), aplicáveis à relação entre a plataforma digital e o entregador, em contexto de vulnerabilidade econômica e dependência da atividade como única fonte de renda. A Apelada não comprovou a justa causa para o desligamento do Apelante, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de documento unilateral, sem vinculação direta à conduta do autor. A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral sem aviso prévio não afasta a necessidade de motivação e respeito ao contraditório, especialmente em contratos de adesão. A desativação abrupta da conta, sem comprovação de má conduta, violou a boa-fé objetiva e frustrou a legítima expectativa do contratante, caracterizando abuso de direito e ensejando o dever de indenizar pelos danos morais suportados. Fixação da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, considerando a razoabilidade, a intensidade do abalo sofrido e o caráter punitivo-compensatório. Determinação de restabelecimento da conta do Apelante, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada ao montante de R$10.000,00. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. V. Tese de julgamento A desativação de conta de entregador de plataforma digital deve ser motivada e observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do contraditório. A ausência de comprovação específica de descumprimento contratual pelo entregador torna ilícita a rescisão unilateral e enseja indenização por danos morais. VI. Dispositivos legais relevantes citados CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 187, 421, 421-A e 422; CPC, arts. 537 e 1.010. VII. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1411786/SP; Tema 1051/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8024443-84.2025.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente ALEXANDRE LIMA PEDREIRA e parte recorrida IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator